Tribunal: TJDFT
Processo: 0721190-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. JUROS DE MORA. ÍNDICE APLICÁVEL. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO. PENHORA. IMÓVEL. SUCUMBÊNCIA. INEXISTENTE.
1. A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente do Colegiado.
2. O art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil prevê que “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas processuais e honorários”. 2.1. No caso, o exequente/agravado foi vencido em parte mínima de sua pretensão, pois a dívida em execução permanece inalterada e o pedido principal foi deferido.
3. Recurso conhecido e provido em parte.